Tribunal: TJMT
Processo: 0015364-79.2007.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – ACIDENTE OCORRIDO EM 24/10/1996 - APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À EPOCA DO SINISTRO – LEI N. 6.194/74 (COM REDAÇÃO ORIGINAL) – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RECURSO PROVIDO.
A indenização referente ao Seguro Obrigatório (DPVAT) deve observar a lei vigente à época do acidente de trânsito que deu causa à debilidade permanente da vítima, aliada à quantificação do grau da lesão atestada pelo profissional da área médica,
Aplicação da lei vigente à época do sinistro - Lei n. 6.194/74 (com redação original), artigo 3o, alínea “b”, tendo em vista o acidente ter ocorrido em outubro/1996.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015364-79.2007.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARCELO PELLEGI - CPF: 091.870.828-10 (APELADO), ENIO SOLER DO AMARAL JUNIOR - CPF: 102.831.728-00 (ADVOGADO), SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– INVALIDEZ PERMANENTE – ACIDENTE OCORRIDO EM 24/10/1996 - APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO – LEI N. 6.194/74 (COM REDAÇÃO ORIGINAL) – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RECURSO PROVIDO.

A indenização referente ao Seguro Obrigatório (DPVAT) deve observar a lei vigente à época do acidente de trânsito que deu causa à debilidade permanente da vítima, aliada à quantificação do grau da lesão atestada pelo profissional da área médica,

Aplicação da lei vigente à época do sinistro - Lei n. 6.194/74 (com redação original), artigo 3o, alínea “b”, tendo em vista o acidente ter ocorrido em outubro/1996.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0015364-79.2007.8.11.0003

APELANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

APELADO:

MARCELO PELLEGI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Luiz Antônio Sari, lan
çada nos autos da ação de
cobrança do seguro obrigatório - DPVAT,
ajuizada por
MARCELO PELLEGI
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar a requerida ao pagamento da importância de R$5.670,00 (cinco mil, seiscentos e setenta reais), devendo incidir juros 1% (um por cento) ao mês e correção monetária – INPC -, àqueles a partir da citação e correção a partir da data do sinistro, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a aplicabilidade da Lei n. 6.194/74 vigente à data do sinistro ocorrido em 24/10/1996, pelo princípio da irretroatividade das leis, aliado ao grau da lesão.

Alega que não foi utilizada a tabela correta, posto que à época do acidente de trânsito não estava vigente a Lei n. 11.945/2009, no qual o magistrado considerou em desconformidade.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reconhecer que a cobertura perseguida na inicial seja de acordo com a Tabela da SUSEP inserta na CIRCULAR n. 029 de 20 de dezembro de 1991, vigente na data do sinistro, no percentual máximo de 70% para perda total de um dos membros inferiores e 60% para perda total do uso de uma das mãos e ao grau da lesão experimentada pelo ocorrido em 50% e 10% respectivamente, no correspondente ao total de R$1.836,80 (mil, oitocentos e trinta e seis reais e oitenta centavos) (Id. 2014458)

Não foram ofertadas as contrarrazões. (Id. 20144466)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que o autor, ora apelado, ajuizou ação de cobrança securitária em desfavor da seguradora, ora apelante, em razão do acidente de trânsito ocorrido em
24/10/1996
, onde teve

fratura da patela esquerda e fratura do metacarpo direito.
Desse modo, postulou pelo pagamento de indenização no valor máximo determinado na Lei n. 6.194/74 (com redação original), qual seja, 40 (quarenta) salários mínimos, referente a casos de invalidez permanente.

O magistrado sentenciante julgou procedente a pretensão autoral para condenar a requerida ao pagamento da importância de R$5.670,00 (cinco mil, seiscentos e setenta reais).

Inconformado, a seguradora/recorrente sustenta a aplicabilidade da Lei n. 6.194/74 vigente à data do sinistro ocorrido em 24/10/1996, na redação original, pelo princípio da irretroatividade das leis, aliado ao grau da lesão.

Alega que não foi utilizada a tabela correta, posto que à época do acidente de trânsito não estava vigente a Lei n. 11.945/2009, no qual o juízo singular considerou em desconformidade.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reconhecer que a cobertura perseguida na inicial seja de acordo com a Tabela da SUSEP inserta na CIRCULAR n. 029 de 20 de dezembro de 1991, vigente na data do sinistro, no correspondente ao total de R$1.836,80 (mil, oitocentos e trinta e seis reais e oitenta centavos).

Pois bem.

Na hipótese em apreço o sinistro ocorreu em
outubro de 1996
, vigente na oportunidade a Lei n. 6.194/1974, onde previa no artigo 3o,
in verbis
:

"Art. 3o. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa vitimada:

(...)

a)

40 (quarenta) vezes o valor do salário mínimo vigente no País – no caso de morte;

b)

Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no País – no caso de invalidez permanente;

c)

Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no País – como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas”

A matéria é expressamente tratada pela Súmula n. 474 do STJ, cujo enunciado tem sido aplicado de forma irrestrita a todos os acidentes que envolvem invalidez permanente da vítima, confira:

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez."

Vê-se, assim, que a indenização deve ser fixada em valor proporcional ao grau de incapacidade da vítima do acidente automobilístico, nas hipóteses em que for constatada invalidez permanente.

No caso específico dos autos, a partir do laudo pericial de Id.20143996, em razão do acidente automobilístico narrado na inicial, o apelado apresenta invalidez permanente de:

“a) invalidez parcial, permanente, funcional, incompleta, de grau moderado (50%) para o membro inferior esquerdo caracterizada pela limitação de força e movimentos.

b) invalidez parcial, permanente, funcional, incompleta, de grau residual (10%) para a mão direita caracterizada pela limitação de força e movimentos”

Dessa forma, tomando-se por base os percentuais discriminados pelo perito, a indenização deve corresponder à somatória da indenização por cada uma das debilidades causadas ao autor pelo acidente.

Considerando a lesão sofrida na mão direita, tem-se segundo a tabela constante da Lei n. 6.194,74, vigente à época do sinistro, a indenização por sua perda total do uso de uma das mãos o corresponde a 60% (sessenta por cento). Todavia, em se tratando de perda parcial da capacidade desse membro indicada pelo laudo pericial constatou o percentual de 10% (dez por cento).

Assim, o valor indenizatório para a perda parcial da capacidade funcional do metacarpo direito deverá corresponder a R$268,80 (duzentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos) (4.480,00x60%x10%)

O mesmo cálculo se aplica ao à fratura da patela esquerda, tem-se segundo a tabela constante da Lei n. 6.194,74, vigente à época do sinistro, a indenização por sua perda total do uso de um dos membros inferiores o corresponde a 70% (setenta por cento). Todavia, em se tratando de perda parcial da capacidade desse membro indicada pelo laudo pericial constatou o percentual de 50% (cinquenta por cento).

Logo, o valor indenizatório para a perda parcial da capacidade funcional da fratura da patela esquerda deverá corresponder a R$1.568,00 (mil quinhentos e sessenta e oito reais) (4.480,00x70%x50%).

Portanto, é possível concluir que o valor da indenização securitária a ser pago ao segurado/apelado é de
R$ 1.836,80 (mil, oitocentos e trinta e seis reais e oitenta centavos)
e não R$5.670,00 (cinco mil, seiscentos e setenta reais), como fixado pelo magistrado de primeiro grau, razão pela qual merece reforma nesse ponto.

Nesse sentido, trago à colação julgados em caso semelhante,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI No 6.197/74 – INDENIZAÇÃO EM ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO -
UTILIZAÇÃO DA TABELA CIRCULAR N. 29/91 DA SUSEP - QUANTUM QUE DEVE SER FIXADO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO EM VIGOR NA ÉPOCA DOS FATOS – PAGAMENTO QUE DEVE ESTAR EM CONSONÂNCIA COM O GRAU DE INVALIDEZ APRESENTADO -

RECURSO NÃO PROVIDO.

A indenização do seguro DPVAT deve ser fixada com observância ao grau de invalidez, e nos acidentes ocorridos na vigência da Lei no 6.194/74 será paga com base no salário mínimo em vigor na época dos fatos
(STJ - AgRg no AREsp 221.040/SP, DJe 05/09/2013).”
(TJMT Agravo de Instrumento 1010145-57.2019.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT –
INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL – INDENIZAÇÃO – SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DO ACIDENTE – LEI VIGENTE NO MOMENTO DO SINISTRO
– RESP No 1.246.432/RS – RECURSO REPETITIVO – ART. 3o DA LEI No 6.194/74 – REDAÇÃO ORIGINAL – QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – NECESSIDADE – SÚMULA No 474 – RECURSO DE PORTO SEGURO CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DE ARQUIMEDES ALVES DE BRITO PREJUDICADO.
Tendo o sinistro ocorrido na vigência da Lei n° 6.194/1974, portanto, antes das modificações empreendidas pela Lei n° 8.441/1992, a indenização correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos deve ter como base de cálculo o salário mínimo vigente à época do evento danoso, incidindo a correção monetária desde então.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o tema a respeito do pagamento proporcional do seguro obrigatório em casos de sinistros ocorridos anteriormente à edição da MP n° 451/2008 (quando a tabela de indenização foi incorporada à lei n° 6.194/1974), manifestando no sentido da “validade da utilização de tabela do CNSP para se estabelecer a proporcionalidade da indenização ao grau de invalidez” (REsp 1.303.038/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 19/03/2014).“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (Súm. 474/STJ).”
(TJMT Apelação Cível 0038007-43.2009.8.11.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 29/06/2018)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para fixar o valor da verba indenizatória em R$1.836,80 (mil, oitocentos e trinta e seis reais e oitenta centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020